Tribunal: TJES
Processo: 5002770-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA MAIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002770-33.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

RECORRIDO(A): VERA LUCIA MAIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por VERA LÚCIA MAIA, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.438,72 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), à título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em danos morais.

Narra a autora que adquiriu, por intermédio da primeira ré (Decolar), passagens aéreas operadas pela segunda ré (Azul) para o trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ, com ida e volta programadas para o mesmo dia (26/10/2024), a fim de comparecer ao "Terceiro Encontro Nacional dos Pediatras de Bonsucesso".
Relata que, já no aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo de ida (nº 4413) por "manutenção da aeronave".

A reacomodação oferecida seria para o final da tarde, o que inviabilizaria o objetivo da viagem ("bate-volta" para o congresso), razão pela qual a autora não embarcou.
Alega falha na assistência e dificuldades no reembolso administrativo, pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou
procedentes
os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés. Condenou as requeridas à restituição do valor das passagens aéreas (dano material) e ao pagamento de indenização a título de danos morais, sob o fundamento de que a manutenção da aeronave constitui fortuito interno e que a frustração da viagem gerou abalo extrapatrimonial.

Irresignada, a recorrente, em suas razões recursais (ID 15798024), sustenta a ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais. Seus argumentos centrais são: (i) ausência de ato ilícito, pois o cancelamento por manutenção extraordinária seria caso fortuito/força maior (fortuito externo) e houve assistência imediata as passageiras (reacomodação em outro voo, partindo no mesmo dia, porém em horário seguro); (ii) o dano moral não seria
in re ipsa
e não foi comprovado; e (iii) o valor fixado seria excessivo, gerando enriquecimento ilícito.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos e a insurgência recursal, entendo que os argumentos lançados pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação específica (Resolução ANAC n.º 400/2016). A responsabilidade do transportador aéreo por falha na prestação de serviço é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a recorrente insurge-se contra a condenação alegando, em síntese, a ocorrência de força maior consubstanciada na manutenção não programada da aeronave, tese que deve ser prontamente rechaçada. Isso porque, a jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento das Turmas Recursais do TJES, pacificou o entendimento de que
problemas técnicos e a necessidade de manutenção de aeronaves configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo aptos a romper o nexo de causalidade ou excluir o dever de indenizar.

Convém salientar que o fortuito interno não rompe o nexo de causalidade e, portanto, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela Recorrente, com base no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A falha na prestação do serviço restou incontroversa e robustamente comprovada nos autos, notadamente pela Declaração de Contingência emitida pela própria recorrente e acostada ao ID 15797992, que atesta o cancelamento do voo AD4413 no dia do embarque.
Tal fato frustrou a finalidade precípua da viagem da recorrida, que se deslocaria para participar de compromisso profissional (Congresso Médico) na modalidade "bate e volta", tornando inócua qualquer reacomodação tardia que não permitisse a chegada ao evento em tempo hábil.

A materialidade do dano emerge cristalina dos documentos de
ID 15797990 e ID 15797992
, que comprovam a aquisição das passagens e o efetivo desembolso dos valores, cuja restituição integral é medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora que não prestou o serviço contratado.

No que tange aos
danos morais,
a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial, haja vista que o cancelamento de voo no momento do embarque, sem a observância da antecedência mínima de 72 horas para alterações programadas preconizada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, impôs à consumidora angústia e frustração profundas pela perda de um evento de relevância profissional, além da patente desassistência e do desgaste na tentativa de solução do problema.

Outrossim, a recorrente violou o dever de informação e de execução pontual do contrato, não podendo transferir ao consumidor os ônus de sua falha operacional.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem revela-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)